Tribunal: CARF
Processo: 11080.723448/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.723448/2009-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
LISANE GOLDMEIER TOCHETTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$2.130,29 para
saldo de imposto a pagar de R$1.178,92.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, por falta de
atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723448/2009-15
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723448/2009-15

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 22/12/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
28/12/2009, às fls. 2/13 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória das despesas glosadas, ressaltando que não teria recebido qualquer intimação.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 23/25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
A apresentação dos comprovantes das despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual determina a retificação do lançamento, mantida a glosa apenas das despesas
não comprovadas.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 29/2/2012 (fl. 27), a contribuinte, em
15/3/2012 (fl. 29), apresentou recurso voluntário, às fls. 29/36, alegando que teria se equivocado
na juntada da documentação comprobatória das despesas glosadas, tendo deixado de apresentar o
recibo da Clínica de Radiologia Odontológica, no valor de R$45,90, e um dos recibos emitidos
pelo profissional Enio Ferreira, no valor de R$200,00. Requer a consideração dos documentos
juntados ao seu recurso.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas realizadas com Enio Ferreira (R$200,00) e
Clínica de Radiologia Odontológica (R$45,90). Na apreciação da defesa apresentada, a decisão
recorrida registrou:
Os recibos ....de fls. 08/11, comprovam pagamentos a Enio J. B. Ferreira, no valor de
R$ 2.200,00. Registre-se que o notificado apresentou dois comprovantes relativos a
pagamento efetuado no mês de março, no valor de R$ 200,00, sendo que um se trata de
segunda via e não foi considerado.
Não foi comprovada a despesa com a Clínica de Radiologia Odontológica, no valor de
R$ 45,90.
Em relação a Enio Ferreira, junto à impugnação, foram juntados recibos de fls.
8/11, recaindo sobre pagamentos de R$200,00 mensais, de fevereiro a dezembro de 2006. A
autoridade julgadora ressaltou que foi juntada um mesmo recibo, em primeira e segunda via.
Agora, em seu recurso, a contribuinte, em complemento, junta o recibo relativo
ao mês de janeiro (fl. 32). Do exame dos documentos, extrai-se que se trata de tratamento
ortodôntico, que comumente requer atendimentos mensais. Como a autoridade julgadora já
acatara os pagamentos efetuados de fevereiro a dezembro e uma vez trazida prova quanto ao
gasto efetuado no mês de janeiro, deve ser cancelada a glosa de R$200,00.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.312 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723448/2009-15

No tocante à Clínica de Radiologia Odontológica, a contribuinte alega que, por
descuido, não teria juntado o recibo correspondente a sua defesa, apresentando-o agora em seu
recurso (fl. 36). Trata-se de nota fiscal emitida em nome da contribuinte e que atende a todos os
requisitos legais. Dessa feita, entendo que a contribuinte faz jus à dedução do valor comprovado,
de R$45,90.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital